Tribunal: TJMT
Processo: 0000118-30.2000.8.11.0022
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000118-30.2000.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (APELANTE), LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), Espolio de Luiz Roberto Vasconcelos (APELADO), DANIELLE FARIA SOUZA ZANATTA - CPF: 970.865.251-20 (ADVOGADO), MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA - CPF: 284.785.258-15 (ADVOGADO), JEREMIAS FERRAZ DE ANDRADE NETO - CPF: 484.600.108-30 (ADVOGADO), LARISSA SERAFIM RANDAZZO - CPF: 024.923.091-77 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE LUIZ ROBERTO VASCONCELOS - CPF: 261.666.588-34 (APELADO), ISMAEL CONTO - CPF: 240.885.101-78 (TERCEIRO INTERESSADO), JOEL REGINALDO ANTUNES - CPF: 174.594.609-82 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Leonardo Randazzo Neto contra sentença proferida em cumprimento de sentença derivado de ação monitória, que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinta a execução com resolução de mérito. O apelante sustenta a inexistência de inércia, a ausência de intimação pessoal exigida pelo art. 921, §1o, do CPC, a realização de atos constritivos, a natureza alimentar do crédito (honorários advocatícios) e a iminência de adjudicação de bens penhorados, requerendo o afastamento da prescrição intercorrente e o regular prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais e jurisprudenciais para o reconhecimento da prescrição intercorrente no cumprimento de sentença promovido pelo exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A configuração da prescrição intercorrente exige a paralisação do processo por prazo superior ao prescricional aplicável, a inércia da parte exequente e a prévia intimação pessoal do credor para impulsionar o feito, conforme o art. 921, §1o, do CPC e a jurisprudência consolidada do STJ.

O arquivamento provisório do feito entre julho de 2016 e setembro de 2020 ocorreu por solicitação do próprio exequente, com o objetivo de aguardar o desfecho de processos com penhoras no rosto dos autos, não caracterizando abandono processual.

A ausência de intimação pessoal do exequente para dar andamento à execução impede o reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Diversas paralisações processuais decorreram de causas alheias à vontade do exequente, como morosidade judicial, períodos de correição, férias e a pandemia de COVID-19.

A realização de penhora de bens imóveis do executado em momento posterior, além de interromper o prazo prescricional (CPC, art. 921, §4o-A), evidencia a atuação diligente do exequente e a efetividade da execução.

O crédito exequendo refere-se a honorários advocatícios sucumbenciais, verba de natureza alimentar, recomendando-se aplicação restritiva da prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A prescrição intercorrente exige, cumulativamente, paralisação do processo por prazo superior ao legal, inércia do exequente e prévia intimação pessoal do credor para impulsionar o feito.

O arquivamento provisório solicitado pelo exequente como estratégia processual legítima não caracteriza abandono de causa.

A ausência de intimação pessoal do exequente impede o reconhecimento da prescrição intercorrente, mesmo havendo paralisação processual.

A realização de atos constritivos e a natureza alimentar do crédito justificam o prosseguimento da execução e afastam a prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 921, §§1o e 4o-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AREsp 604906/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 23.02.2016, DJe 02.03.2016.

R E L A T Ó R I O

AP 0000118-30.2000.8.11.0022

LEONARDO RANDAZZO NETO X LUIZ ROBERTO VASCONCELOS

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por LEONARDO RANDAZZO NETO, com o fito de reformar a sentença que, nos autos do Cumprimento de Sentença proferida em Ação Monitória proposta em face de LUIZ ROBERTO VASCONCELOS, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinta a ação com resolução de mérito.

Em suas razões, o apelante sustenta, em síntese, a inexistência de inércia processual, tendo a parte exequente diligenciado continuamente nos autos; que eventuais paralisações decorreram exclusivamente de morosidade atribuível ao Poder Judiciário; que não houve intimação pessoal do exequente para dar andamento ao feito, conforme exige o art. 921, §1o, do CPC; que o curso da prescrição foi interrompido por atos constritivos efetivados, inclusive penhora de bens; que se trata de crédito alimentar (honorários advocatícios), o que afastaria a incidência da prescrição; e que havia iminência de satisfação do crédito pela adjudicação de imóvel penhorado.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, afastando a prescrição intercorrente e determinando o regular prosseguimento da execução.

Sem contrarrazões (Certidão – Id. 284213413).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença proposto em 16.04.2009 pelo ora recorrente, visando o recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor da causa, provenientes de Ação Monitória originária em que figurava como executado o Espólio de Luiz Roberto Vasconcelos.

O processamento da execução foi deferido em 03.07.2009, tendo sido realizadas diversas tentativas de constrição patrimonial ao longo do curso processual, incluindo penhora no rosto dos autos de processo em trâmite na Comarca de Rondonópolis (Autos no 2772/1996), posteriormente revogada por decisão judicial que considerou a verba impenhorável.

Em 21.07.2016, a pedido do exequente, foi determinado o arquivamento provisório do feito para aguardar o desfecho de processos nos quais haviam sido realizadas penhoras no rosto dos autos. O processo permaneceu arquivado até 25.09.2020, quando foi digitalizado e inserido na plataforma PJe.

Após a retomada do andamento processual, o exequente logrou êxito em penhorar dois imóveis do executado (matrículas no 86.179 e 25.816 do CRI de Rondonópolis/MT), tendo a intimação do espólio executado sido efetivada apenas em 12.07.2022.

Na sentença recorrida, o juízo reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente sob o fundamento de que o feito permaneceu paralisado por quatro anos (de 2016 a 2020) por inércia do exequente, ultrapassando o prazo prescricional aplicável à espécie.

A controvérsia está em saber se ocorreu a prescrição intercorrente no caso concreto.

A prescrição intercorrente encontra previsão expressa no art. 921 do CPC, configurando-se quando o processo permanece paralisado por inércia do exequente por prazo superior ao previsto em lei para a prescrição da pretensão.

Certo é que a caracterização da prescrição intercorrente demanda a verificação cumulativa dos seguintes requisitos: (i) paralisação do processo por tempo superior ao prazo prescricional aplicável à espécie; (ii) inércia da parte exequente; e (iii) prévia intimação pessoal do credor para dar andamento ao feito.

No caso, observa-se que o cumprimento de sentença foi proposto em 04.04.2009, tendo sido realizadas diversas diligências pelo exequente ao longo dos anos, incluindo penhoras no rosto dos autos e, mais recentemente, penhora de imóveis do executado.

A sentença está fundamentada no fato de que o processo permaneceu arquivado provisoriamente entre julho de 2016 e setembro de 2020, período superior a quatro anos, o que configuraria a prescrição intercorrente.

Todavia, é imperioso destacar que o arquivamento provisório ocorreu a pedido do próprio exequente e foi deferido pelo Juízo, para aguardar o desfecho de processos nos quais haviam sido realizadas penhoras no rosto dos autos. Tratava-se, portanto, de uma estratégia processual legítima, não de abandono da causa.

Ademais, ao examinar detidamente o histórico processual narrado no recurso, verifico que diversas paralisações no andamento do feito decorreram de fatores alheios à vontade do exequente, como morosidade do Poder Judiciário, períodos de correição, férias e licenças de magistrados, além do impacto da pandemia de COVID-19 no funcionamento do sistema judiciário.

Ressalte-se que, conforme o art. 921, § 4o-A do CPC, "a
efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição
", o que efetivamente ocorreu no caso concreto, com a penhora de dois imóveis do executado.

Por outro lado, não consta dos autos que tenha sido realizada a intimação pessoal do exequente para dar andamento ao feito, procedimento considerado indispensável pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Nesse sentido, destaco o entendimento consolidado do STJ:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. 1. Para reconhecimento da prescrição intercorrente, é imprescindível a comprovação da inércia do exequente, mediante a intimação pessoal do autor para diligenciar nos autos. 2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (STJ - EDcl no AREsp: 604906 MS 2014/0279909-0, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 23/02/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2016).

Além disso, não se pode olvidar que o crédito perseguido se refere a honorários advocatícios sucumbenciais, verba de natureza alimentar, o que recomenda maior cautela na aplicação do instituto da prescrição intercorrente.

Nesse panorama, verifico que não estão presentes os requisitos para o reconhecimento da prescrição intercorrente, especialmente porque: (i) não houve inércia do exequente, que sempre adotou as medidas necessárias para impulsionar o feito; (ii) as paralisações processuais decorreram majoritariamente de fatores alheios à vontade do exequente; e (iii) não foi realizada a intimação pessoal do credor para dar andamento ao processo.

Merece destaque, ainda, o fato de que o processo se encontra em fase avançada de expropriação, com a penhora de bens imóveis do executado, o que demonstra a efetividade das diligências empreendidas pelo exequente e torna ainda mais inadequada a extinção do feito pelo reconhecimento da prescrição intercorrente.

Por essas razões, entendo que a sentença recorrida merece reforma, devendo ser afastada a prescrição intercorrente e determinado o regular prosseguimento da execução.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a sentença, afastando o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinando o prosseguimento da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025